Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702486-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALINE GUIMARAES SOUSA SAUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0713963-08.2023.8.07.0018, em tramitação perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava a declaração do direito da autora ao teletrabalho no Canadá convertido em licença para acompanhamento de cônjuge ou, subsidiariamente, a declaração do direito ao acompanhamento do cônjuge para a permanência da autora no Canadá sem a limitação temporal de cinco anos. No presente agravo de instrumento, a recorrente alegou que está há sete anos em território estrangeiro (Canadá), com marido empregado naquele país e filho matriculado em escola canadense. Afirmou que é servidora pública distrital e que no ano de 2016 obteve licença para tratar de assuntos particulares por três anos, a qual foi renovada por igual período. Aduziu que no ano de 2022 foi cedida para o TRE/DF, cuja cessão foi prorrogada em outubro de 2023, no entanto, em novembro de 2023 o TRE/DF fixou a data de 04 de dezembro de 2023 para retorno presencial da servidora. Esclareceu que, ato contínuo, o vínculo com o TRE/DF foi extinto devendo retornar ao seu órgão de origem (Administração do Distrito Federal), estando, no momento, gozando de suas férias. Sustentou que a unidade familiar, direito constitucionalmente resguardado, encontra-se ameaçada, o que fundamenta a necessidade de se conceder o “direito ao teletrabalho, convertido da licença para acompanhar o cônjuge”, uma vez que não se trata de postular o direito ao teletrabalho em si, sem situação fática que a justifique, mas sim a partir da situação consolidada há sete anos, com nascedouro em licença já deferida pela Administração Pública. Defendeu tratar-se de ato administrativo vinculado, não sendo lícita a oposição de conveniência administrativa. Afirmou que, no caso, o direito decorre da consolidação de situação fática no tempo (princípio da segurança jurídica), propiciada por sucessivos atos administrativos, contra os quais não se autoriza conduta contraditória. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a declaração do direito da autora ao teletrabalho no Canadá convertido da licença para acompanhamento de cônjuge, condenando-se o Réu, a partir do órgão de origem da servidora, a disciplinar o regime para o seu efetivo exercício. Subsidiariamente, ainda a título de provimento antecipatório, a declaração do direito ao acompanhamento de cônjuge, para a permanência da autora no Canadá, sem a limitação temporal de cinco anos. No mérito, a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (ID 54607651). É o breve relato. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso em exame, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A recorrente é servidora e ocupa o cargo de Analista de Administração Pública, especialidade Modernização da Gestão Pública, tendo tomado posse no dia 5 de janeiro de 2009 (ID 179853023 - pg. 1 autos de origem). Constou nos autos que, em 2016, obteve licença para tratar de interesses particulares, com fundamento no artigo 144 da Lei Complementar no 840/2011 (ID 179853024 - pg. 1) e, conforme noticiado, transferiu seu domicílio para o exterior, tendo seu esposo estabelecido profissionalmente em atividade privada desde 16 de março de 2020 (ID 179853019 - pg. 1). O art. 133 da Lei Complementar no 840/2011 confere ao servidor estável a possibilidade de concessão de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, que for deslocado para trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno, no entanto, a licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. Além disso, o Decreto no 42.462/2021, que institui o teletrabalho para os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, foi revogado pelo Decreto no 44.265 de 23 de fevereiro de 2023 que em seu artigo 2o estabeleceu: “Todos os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal que estejam em teletrabalho devem retornar ao trabalho presencial em 27 de fevereiro de 2023”. Nesse quadro, além de inexistir disposição legal vigente que ampare o direito da servidora de exercer suas funções em regime de teletrabalho, é patente a discricionariedade do ato de concessão da licença para acompanhamento de cônjuge, o que, em um juízo de cognição sumária e superficial, não restou evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado pela autora. Ademais, pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. Com efeito, o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para a verificação se presente o suporte fático previsto na lei para concessão da licença para acompanhamento de cônjuge e se são preenchidos os requisitos para o seu exercício. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora